Tribunal: TJPA
Processo: 0015809-48.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015809-48.2014.8.14.0301

APELANTE: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

APELADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015809-48.2014.8.14.0301

APELANTE: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO - PA6693

APELADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado do(a) APELADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG63440-S

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CPC/73 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC/1973. NECESSIDADE DE ADEQUADA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES – RECURSO PROVIDO.

01. Ação cautelar de sustação de protesto extinta sem resolução de mérito em razão da ausência de ingresso da demanda principal.

02. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa que perfazem a importância de mais de R$110.000,00 (cento e dez mil reais).

03. Segundo o regramento do CPC/73, vigente a época, e a jurisprudência consolidada do STJ,
“
nas causas em que não há condenação, os
honorários
advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme o disposto no art. 20 , § 4º, do
CPCÇÃO
/
73
, o qual pressupõe a análise, como parâmetro, do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.
”.

04. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra razoável e guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho dos causídicos, principalmente, porque o trabalho basicamente restringiu-se à elaboração da contestação, comparecimento a audiência e apresentação de contrarrazões a apelação.

05. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interpostos
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73 condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, o que, considerando o valor dado a causa de mais de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), equivale a mais de R$110.000,00 (cento e dez mil reais).

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta em apertada síntese, que os honorários arbitrados são exorbitantes, dada a complexidade da causa, requerendo a sua redução e aplicação do artigo 20, §4º do CPC/73.

Contrarrazões para a manutenção dos honorários fixados.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Recurso analisado sob a égide do CPC/73, vigente a época da sentença.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora cinge-se em avaliar se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais é escorreito.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Na vigência do CPC/73, mas especificamente nas demandas que não possuíam condenação, o juízo arbitrava os honorários advocatícios com base no princípio da equidade, este previsto na legislação no art. 20 § 3º e 4º, não ficando, assim, adstrito aos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Sobre o tema o STJ há muito já se posicionou:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO, AINDA QUE PARA NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO TÍTULO FORMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SÚM. 07/STJ. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação rescisória ajuizada em 02/02/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, ambos interpostos em 12/08/2013 e atribuídos ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o termo inicial do prazo decadencial do direito de propor a ação rescisória; o cabimento da ação rescisória; a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade; e a proporcionalidade do valor arbitrado aos honorários advocatícios. 3. A Corte Especial, em atenção aos ditames da segurança jurídica, da boa-fé, da economia processual e do devido processo legal, dirimiu a controvérsia havida entre os órgãos julgadores, firmando o entendimento de que, ressalvada a hipótese de má-fé do litigante, o prazo bienal da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja ela uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. 4. A partir do trânsito em julgado, a obrigação de pagar os honorários de sucumbência se desvincula totalmente da relação jurídica estabelecida entre as partes da demanda, de tal modo que a rescisão do julgado originário, na parte em que se refere ao liame obrigacional formado entre autor e réu, não induz à automática e necessária desconstituição da condenação no pagamento da verba honorária devida pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Há de haver, para tanto, pedido expresso nesse sentido. 5. Há de ser admitida a ação rescisória que visa a desconstituir a sentença de mérito apenas no que tange à condenação - ou à ausência de condenação, quando devida - em honorários de sucumbência, dada a sua reconhecida autonomia com relação ao título formado entre o autor e o réu na ação originária. 6. A jurisprudência do STJ orienta que são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório.
7. Está pacificado nesta Corte o entendimento de que, nas causas em que não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme o disposto no art. 20, § 4º, do CPC/73, o qual pressupõe a análise, como parâmetro, do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço. 8. Por se tratar de fixação consoante apreciação equitativa, não está o juiz adstrito aos limites percentuais mínimo e máximo do § 3º do art. 20, CPC. 9. O valor envolvido no litígio, como corolário do que se extrai da avaliação da "natureza e importância da causa", é um dos elementos a ser observado, não subordinando, por si só, o juiz. 10. Hipótese em que o contexto delineado na origem, com base nas circunstâncias descritas no § 3º do art. 20 do CPC/73, evidencia que, a despeito do elevado proveito econômico que o exequente pretendia obter, o advogado dos executados atuou naquele processo por apenas três meses, no seu próprio domicílio profissional, exercendo trabalho de pouca complexidade, embasado na prescrição intercorrente, a qual foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau
. 11. Alterar o decidido pelo Tribunal de origem quanto à fixação, por equidade, dos honorários de sucumbência, demandaria o reexame de fatos e provas vedado pela Súmula 7/STJ. 12. Recursos especiais conhecidos e desprovidos. (STJ - REsp: 1781990 SP 2015/0297185-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

Nas palavras da relatora do Recurso, Ministra Nancy Andrighi:

“Oportuno, ainda, destacar que o proveito econômico não deve servir de parâmetro isolado para a fixação da verba honorária por equidade, incumbindo ao julgador analisar, à luz das circunstâncias descritas no § 3º do art. 20 do CPC⁄73, as nuances do caso concreto, a fim de estabelecer montante razoável que remunere o trabalho do advogado. É dizer, o valor envolvido no litígio, como corolário do que se extrai da avaliação da "natureza e importância da causa", é um dos elementos a ser observado, não subordinando, por si só, o juiz. “

Sobre o tema, a seguinte decisão também do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. (...)

3. O Tribunal a quo, à vista dos elementos de ordem fática dos autos, entendeu ser adequada e razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00, (cinquenta mil reais) valor esse que, a priori, não se afigura irrisório para viabilizar a instância especial com vistas à majoração da verba, mesmo em se tratando de causa de valor correspondente a R$ 38.512.006,70 (trinta e oito milhões, quinhentos e doze mil e seis reais e setenta centavos).

4. A despeito da existência de precedentes desta Corte adotando entendimento no sentido de que honorários fixados em percentual inferior à 1% sobre o valor da causa seriam considerados irrisórios, tal orientação não é a que prevalece no âmbito desta Corte, à qual possui entendimento consolidado no sentido de que, salvo as hipóteses excepcionais de valor excessivo ou irrisório, não se conhece de recurso especial cujo objetivo é rediscutir o montante da verba honorária fixada pelas instâncias de origem, a teor da Súmula nº 7 do STJ.

5. No caso dos autos, considerando que o acórdão recorrido consignou expressamente que "a questão controvertida não envolveu discussão jurídica de grande profundidade e permitiu o julgamento antecipado da lide" (fl. 1.545 e-STJ), não há como afastar o óbice da referida súmula na hipótese, tendo em vista que somente seria possível infirmar a conclusão do acórdão recorrido no ponto mediante o revolvimento de matéria fático-probatória.

(...)

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo regimental e, no mérito, negar-lhe provimento

(EDcl no AgRg no REsp 1.527.430⁄SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13⁄10⁄2015, DJe de 21⁄10⁄2015)

Analisando o trabalho dos patronos do recorrido, a complexidade da demanda, reputo inadequada a verba honorária sucumbencial fixada 10% sobre o valor da causa, ou seja, no importe de mais de R$100.000,00 (cem mil reais).

Entendo que tal fixação não segue os parâmetros do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, que leva em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o cumprimento do mister, sendo certo que se enquadra à hipótese dos autos em que houve a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Portando, em cotejo ao caderno processual, entendo que os honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se monstra razoável e guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho da causídica, principalmente porque o trabalho restringiu-se à elaboração da contestação, comparecimento a audiência e de contrarrazões a apelação.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso para reduzir os honorários advocatícios para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/07/2023